Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. ALTERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS ENVOLVIDOS. PROVA ÚTIL E NECESSÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A quebra do sigilo bancário, por afrontar a garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, é medida excepcional, de forma que a sua concessão impõe extrema necessidade, apresentando-se como último instrumento ao alcance do requerente para atingir o seu direito.
2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3. Ao atendimento do pedido de revisão de alimentos mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos. Art. 1.699 do Código Civil
4. No caso em análise, diante das dúvidas sobre a real capacidade financeira do genitor agravante e da impossibilidade do alimentando ao acesso de tais informações, cabível a quebra do sigilo fiscal e bancário.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.